Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-83.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010766-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 22.647.221/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO - TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE ARRESTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Além da ausência de urgência do pedido e ausência de risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora no processo possa lhe causar, já que a CPR se encontra vencida mais de ano, para concessão da medida de arresto, mostra-se necessário a demonstração de que a parte contrária não possui patrimônio suficiente, seu estado de insolvência ou que se encontre dilapidando seu patrimônio com a finalidade de frustrar a execução, o que não se verifica no caso.

Além disso, há indícios de situação entre as partes depende de percuciente dilação probatória, o que não recomenda a medida antecipatória de arresto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA
., representada por seu diretor
HENRIQUE CESAR AZEVEDO
, contra decisão proferida nos autos n. n.º 1004942- 20.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a medida liminar acautelatória para a realização do arresto/penhora e remoção da quantia de 8.630.460 kg de soja em grãos equivalente a 143.841 sacas de 60 Kg, por força e nas especificações constantes na Cédula de Produto Rural – CPR de id. 49286161, com vencimento em 30/03/2020, registrado no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Barra do Graças, sob o n. 183.706 como ‘Penhor Cedular de Primeiro Grau de Preferência sem Concorrência de Terceiros, formulada pela Agravante nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE que move em face de
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA.

Explica a agravante que no dia 18/02/2020 foi novamente ajuizada a ação; conforme previsto na cláusula “Condições e Local de Entrega” CPR-F n.º: 30/03/2020, que os produtos seriam entregues pelos Agravados no armazém da Unidade da “Trading Companie” Cargil S/A localizado no Distrito Industrial, à margem do Km 286 da Rodovia BR 070, no município de Primavera do Leste /MT; a CPR física deveria ser liquidada em um só parcela na data de 30/03/2020, com a entrega à Agravante da quantidade de 143.841 sacas de 60 Kg de Soja padrão exportação, produzida na FAZENDA ALVORADA, imóvel matriculado sob o nº 42.536 do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, cujo inadimplemento é decorrente de mais de 448 dias, não cumprindo os Agravados com a obrigação de disponibilizar à Exequente ora Agravante.

Conta a agravante que contratou serviço terceirizado de monitoramento, empresa denominada Estrela do Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda. Avaliação e Topografia, que constatou por meio de laudo que a produção oriunda da Fazenda Alvorada havia sido completamente colhida, sendo supostamente toda entregue à Cargil Agrícola.

Ainda explica que visando o recebimento dos valores em aberto, efetuou diversas cobranças e notificações extrajudiciais aos agravados; também foi enviada a empresa armazenadora, a interveniente pagadora, Trading Cargill Agrícola S/A, para constatação da quantidade de soja entregue oriunda da Fazenda Alvorada, entretanto, sem resposta e ainda recebeu ameaças.

Defende que os agravados não têm a menor intenção de cumprir com a obrigação de entregar a soja; e ainda, de forma dolosa, sabendo que seriam expropriados do imóvel gravaram o mesmo com um penhor cedular de primeiro grau, visando a desconfiguração do título para não disponibilizar a quantidade de soja descrita na cédula, e muito menos em liquidar a obrigação em pagamento em dinheiro.

Afirma que não há dúvidas de que a soja está atrelada título de crédito CPR nº 30/03/2020, e sabendo que não mais existe soja na Fazenda Alvorada, já que existe provas de que Agravados José Antônio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana, E Ivanir Maria Gnoatto Viana PERDERAM A POSSE da FAZENDA ALVORADA, imóvel matriculado sob o nº 42.536 do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, e que a soja em grãos colhidos em outras unidades do grupo econômico dos Agravados, encontra-se em posse de terceiros, supostamente nos Armazéns das Unidades na “Trading” Cargil S/A, é que a Agravante reitera o pedido de resto e penhora dos mesmos.

A respeito da tutela provisória de urgência, defende que ambos os requisitos estão presentes; especificamente quanto ao “
periculum in mora
”, aponta que caso não seja deferida a medida, os agravados poderão se desfazer e comercializar todos os grãos colhidos na safra de 2.020/2.021, e também poderão, outros credores, requererem a penhora dos produtos objeto da garantia, o que prejudicará, demasiadamente, a satisfação da dívida.

Para deferimento, oferece caução o imóvel rural: “Três lote de terras rurais, devidamente georreferenciada, situada no Município e Comarca de Tangará da Serra/MT, denominada de Fazenda Pozzeli de 2.577 hectares, com áreas de 943 há (Matr. 24.071), 760 ha (Matr. 24.070) e de 874 ha (Matr. 24.069), todas CRI de Tangará da Serra/MT.”, que possui valor superior a R$ 60.000.000,00.

Nestes termos requer: o efeito ATIVO ao agravo, com base no art. 1.019, I, segunda parte, do CPC, a fim de ARRESTAR os grãos dados em garantia, através do Penhor Cedular, ordenando ainda que o Senhor Oficial de Justiça verifique junto às unidades de armazenamento de grãos da Unidade da “Trading Companie” Cargil S/A localizado no Distrito Industrial, no Km 286 da Rodovia BR 070, no município de Primavera do Leste/MT, CEP 78.850- 000, a existência dos produtos em nome dos agravados e apreendê-los até a quantia devida, correspondente a 10.246.680 Kg de SOJA equivalente a quantia de 170.778 sacas de soja de 60 Kg em grão padrão exportação, a favor da Agravante/Exequente GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA.

No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida.

Nas contrarrazões, em síntese, a parte agravada alega que os requisitos para concessão da tutela não estão presentes; que não há probabilidade do direito alegado, diante da inexigibilidade da obrigação vencida desde 30/03/2.020; que os insumos adquiridos pelos agravados, dos agravantes, trariam a promessa de altos resultados à colheita, contudo, teve grandes
prejuízos “uma vez que não teve seu desenvolvimento correto, por ineficácia dos defensivos fornecidos pela
GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA.,
bem como, em razão da má prestação de serviços por parte da Empresa Agravante e seus prepostos. A verdade é que
a utilização dos insumos da Agravante acarretou um enorme prejuízo com a perda de mais de 318.231 sacas de soja,
e um prejuízo financeiro de R$ 67.086,00 (sessenta e sete milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais), conforme laudo anexo (DOC.03), situação jamais vista pelos Agravados em mais de dez anos de atividade agrícola”.

Explica ainda que, depois de contratar empresa especializada para verificar a produção,
“foi apresentado pela referida empresa o LAUDO TÉCNICO anexo (Doc. 03), constatando que a baixa produção da cultura, espelhada na quantidade de vagens, grãos por vagem, má formação de grãos, grãos chochos, retenção foliar, hastes verde e de doenças, tem como principal motivo a inadequação do modelo de fertilização da cultura, provocando desequilíbrio nutricional, baixa resistência orgânica, e grandes perdas de produtividade, consequentemente de produção, além de ter evidenciado diversas orientações do vendedor do produto de forma errada e contrário ao que é recomendado pela EMBRAPA, sendo essa a causa da grande perda de produtividade e de produção, além de um empobrecimento do solo pois sequer foram aplicadas doses equivalentes às que a cultura extrai via grão, tanto para K (potássio) como para P (fósforo), causando possibilidades de perdas até nas safras vindouras. (...) A situação do plantio de milho foi devidamente registrada pelos Agravados em 14 de abril de 2020 e, em 24 de setembro de 2020, por meio de ata notarial realizada perante o Cartório do 2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato da cidade de Campinápolis, Mato Grosso, (fls. 125/128 e fls. 133/136), (Doc. 08), tendo o cartorário constatado a impossibilidade de comercialização dos grãos, bem como a baixa produtividade decorrente do uso dos produtos da Agravante (...) O próprio MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, diante da fiscalização realizada nos produtos da Agravante em maio/2020, por meio de amostra do produto fornecida pelos Agravados, concluiu que os produtos vendidos pela GREENCROPS estão em DESACORDO com as garantias registradas/declaradas”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA
., representada por seu diretor
HENRIQUE CESAR AZEVEDO
, contra decisão proferida nos autos n. n.º 1004942- 20.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a medida liminar acautelatória para a realização do arresto/penhora e remoção da quantia de 8.630.460 kg de soja em grãos equivalente a 143.841 sacas de 60 Kg, por força e nas especificações constantes na Cédula de Produto Rural – CPR de id. 49286161, com vencimento em 30/03/2020, registrado no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Barra do Graças, sob o n. 183.706 como ‘Penhor Cedular de Primeiro Grau de Preferência sem Concorrência de Terceiros, formulada pela Agravante nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE que move em face de
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“(...) Insta destacar que a providência pleiteada - arresto - é a apreensão judicial dos bens do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma dívida comprovada. A providência, portanto, é uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa prevenir o perecimento da coisa, e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros.

Portanto, para que seja concedido o arresto, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

No caso vertente, a Cédula de Produto Rural de ID 49286161, vencida em 30/03/2020, bem como o Registro de Penhor Rural protocolizado sob o n. 183.706 no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças (id. 49286162), comprovam que a Autora é credora dos Réus, demonstrando a existência do primeiro requisito exigido pelo art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito.

Como visto anteriormente, o deferimento da tutela provisória também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

O prof. Fredie Didier Júnior, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave:

"Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" [2] .

No caso em análise, não é possível vislumbrar a urgência do pedido, vez que o vencimento da CPR se deu em 30/03/2020 e a demanda foi ajuizada apenas agora (18/02/2021), o que afasta qualquer risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o contraditório.

De outro lado, a inicial é permeada de conjecturas acerca da intenção do executado em não cumprir com a obrigação constituída, inexistindo comprovação, em concreto, que o executado se encontre em estado de insolvência ou esteja se desfazendo de seu patrimônio com o intuito de frustrar o recebimento dos valores a que se encontra obrigado.

(...)

Entendo, portanto, que se mostra inviável o arresto pretendido, o qual se exige máxima cautela do julgador.

Insisto, os elementos de convicção que constam nos autos, até o momento, não possibilitam um juízo pelo deferimento da tutela de urgência da forma que foi pleiteada.

(...)

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (Arresto) formulado pela exequente.

Citem-se as partes executadas para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC).

Cientifiquem-se as partes devedoras de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC).

Importa registrar inicialmente que a apreciação nesta Instância recursal, limita-se ao atendimento dos requisitos exigidos pela Lei, para concessão de tutela de urgência, vez que, o momento processual não admite conclusão acerca do acertamento definitivo do direito sobre o qual as partes litigam. Ou seja, cabe a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida.

No caso, a decisão agravada não merece reparos, pois que, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido.

Não há comprovam da necessidade de arresto, haja vista que não restou evidenciada a impossibilidade de a parte ré em realizar o pagamento, ou, ao menos, que pretende se furtar da obrigação, porventura, existente. Não há prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio.

Ademais, não há urgência no pedido, já que a CPR venceu aos 30/03/2.020 e somente cerca de um ano depois é que veio a parte pedir liminar, o que afasta qualquer risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora no processo possa lhe causar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. Descabida a presunção da dissipação de patrimônio pelo devedor, ao alvedrio de qualquer indício de insolvência, não bastando, para a concessão da medida pleiteada, as tentativas frustradas de citação ou mera alegação de possível desfazimento dos bens pelo executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07131304920208070000 DF 0713130-49.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 09/09/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Se não bastasse, ainda que não possa aprofundar nas questões trazidas pelos agravados nas contrarrazões, sob pena de Supressão de Instância, é certo que seria temerário o deferimento da medida de arresto, pois, se mostra controversa a situação entre as partes, ante a alegação de que os insumos fornecido pelos agravados, a que se mostra ligada a CPR, se mostrou inadequada, havendo laudos e outras documentações relevantes no recurso, de modo que o mais recomendado é a manutenção do entendimento adotado pelo magistrado condutor do feito, de aguardar o contraditório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022